Tribunal: TJES
Processo: 0024390-76.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024390-76.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI e outros
APELADO: BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0024390-76.2013.8.08.0035
APELANTES: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI
APELADA: BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA VIDIGAL STEFENONI BALARINE - ES12614
Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA VIDIGAL STEFENONI BALARINE - ES12614
Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS MATOSO LORENZON - ES10945

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI

(
id. 1978160 – fls. 114/123
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
(id 1978160 – fls. 103/110)
, que, em sede de “
ação

monitória
”
proposta
por
BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes e constituiu o título judicial de que trata o art. 702, §8º, do CPC
.

C
ontrarrazões
(1978160 – fls. 128/133)
, pugnando
a recorrid
a

pelo
improvimento
do apelo
.

D
ETERMINO
a retificação da autuação nos termos do cabeçalho, de modo que passe a constar o nome que a apelante Josiane passou a adotar após o divórcio.

É

o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 16:26:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43990614092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI

(
id. 1978160 – fls. 114/123
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
(id 1978160 – fls. 103/110)
, que, em sede de “
ação

monitória
”
proposta
por
BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes e constituiu o título judicial de que trata o art. 702, §8º, do CPC
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a construtora e incorporadora recorrida, em sua petição inicial, que os apelantes, Rodrigo e Josiane, adquiriram em nome dos dois filhos menores dois apartamentos. Salientam que devido ao atraso nas parcelas cederam seus direitos contratuais para terceiro, contudo preferiram pagar as parcelas até então inadimplidas diretamente à apelada por meio de três cheques, cada um deles no valor de R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Pontuam que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, de modo que foram protestados, mas não foram pagos
.
Dessa forma, buscam a condenação no pagamento de R$56.283,52 (cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
consistentes nos valores dos cheques atualizados
– id 1978158 – fls. 02/04.

Seguido o “iter” procedimental foram opostos embargos monitórios (id 1978160 – fls. 63/68) sob a alegação de que a cessão de direitos atinente aos contratos de promessa de compra e venda
dos imóveis
importou a quitação. A construtora e incorporadora, por sua vez,
apresentou impugnação (id 1978160 – fls. 92/95).

Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu sentença
(id 1978160 – fls. 103/110),
nos moldes anteriormente delineados, rejeitando os embargos monitórios e constituindo o título judicial, sob o fundamento de que
a cláusula décima primeira
1
dos contratos de cessão de direitos em nenhum momento mencionou os débitos pretéritos nem conferiu quitação.
Considerou o Julgador Singular que é intuitivo que essa previsão contratual se referia a custos futuros dos contratos originários (de promessa de compra e venda de imóveis),
ou seja, considerou que ocorreu a
transferência das parcelas do preço então vincendas, que foram transferidas ao cessionário (terceiro, estranho a esta lide).
O Julgador chega a essa conclusão ao considerar a cláusula sexta
2
das cessões,
na medida em que retrata que a obrigação do cessionário é adstrita às prestações futuras.
Nesse contexto, entendeu que o contrato é uma unidade compacta e indissociável, de maneira que cada cláusula deve ser interpretada de acordo com o entendimento geral do ajuste.
Como argumento de reforço, pontu
ou
o juízo “a quo” que ainda que a cláusula
décima primeira
fosse expressa no sentido de
excluir toda e qualquer obrigação dos apelantes junto à construtora e incorporadora apelada, a apelada somente aceitaria essa previsão porque acreditava que os cheques em questão seriam
compensados.
Entendeu o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição que os apelantes sabiam que não tinham condições financeiras e estavam cientes de que os cheques não seriam honrados no banco sacado, porque não possuíam recursos depositados suficientes para o pagamento, ou seja, se valeram da reserva mental
3
.
Assim, acaso se entenda que a cláusula décima primeira dos contratos de cessão em discussão trate da quitação, o Juiz a afastou pelo instituto da reserva mental e reconheceu o débito corporificado pelos cheques que instruem a exordial desta monitória.

Irresignados,
RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI

interpuseram apelação (id. 1978160 – fls. 114/123), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ilegitimidade passiva da titular da conta-corrente conjunta que não emitiu os cheques, qual seja, a recorrente Josiane;
(ii)
quitação dos débitos e observância a “pacta sunt servanda”, por considerar que pelos contratos de cessão de direitos dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis a construtora e incorporadora apelada teria os desobrigado de qualquer responsabilidade de obrigações decorrentes dos compromissos celebrados; e
(iii)
o direito à repetição do indébito em dobro por entender que a exigência de valores nesta monitória é indevida.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, consigno que “[...]
a legitimidade constitui uma das condições da ação e cuida de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida pelo julgador até mesmo de ofício em qualquer grau de jurisdição, de acordo com a regra do artigo 485, §3º, do CPC. Nesse contexto, a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação abarca a questão examinável ‘ex officio’, ainda que a parte recorrente não a tivesse expressamente suscitado, o que denota a impossibilidade de [suscitação] da preliminar de inovação recursal [...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
048120035505, Relator: J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J
15/03/2021, D
J
29/04/2021).

Todavia, afasto desde já a alegação recursal de ile
gitimidade passiva da apelante Josiane, pois “[...] d
e acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva ‘ad causam’ é condição da ação
e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial

[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
051140006902, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J
26/07/2022, D
J
05/08/2022)
.

E, no caso concreto, segundo a narrativa autoral, ambos os apelantes são devedores dos três cheques alvo dessa monitória
(fls. 49/54 – ids 1978159 e 1978160)
, porque firmaram contratos de promessa de compra e venda e não pagaram o respectivo débito representado pelas mencionadas cártulas. É o que basta para rechaçar a tese recursal de ilegitimidade passiva.

Quanto à discussão de fundo propriamente dito, coaduno do posicionamento externado pelo juízo “a quo”.

Explico.

Ao contrário do que sustentam os apelantes
entendo que as cessões de direito
(id. 1978159 – fls. 43/48)
dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis
(id. 1978159 – fls. 27/34)
não t
ê
m nenhuma previsão atinente à quitação da dívida por parte dos cedentes, os recorrentes. Observo essa circunstância da leitura da cláusula décima primeira em conjunto com a cláusula sexta, “in verbis”:

“
Cláusula décima primeira.
O
ANUENTE declara nada ter a opor à presente cessão, desobrigando assim o CEDENTE de quaisquer responsabilidades e obrigações decorrentes do compromisso celebrado, as quais, por força deste contato, passam a constituir único e exclusivo encargo do CESSIONÁRIO”.

“
Cláusula sexta.
As parcelas ou prestações a pagar, decorrentes do
compromisso inicial de compra e venda de construção por administração, serão pagas pe
l
o CESSIONÁRIO, devendo ser quitadas rigorosamente em dia e sem atraso”.

A cláusula décima primeira não prevê quitação em relação aos cedentes apelantes e não trata dos débitos pretéritos. E os contratos se referem a custos futuros dos contratos de promessa de compra e venda decorrentes,
tanto que a cláusula sexta fala que o cessionário passará a ser responsável pelas prestações futuras.

"[...] Os contratos devem ser analisados sob uma interpretação sistemática. Hipótese em que restou evidenciado que não foi dada declaração de quitação aos [cedentes apelantes]
[...]” (TJMG,
Apelação n.º
10024142058080001, Relator: José Américo Martins da Costa,
J
28/06/2018, D
J
10/07/2018).

Assim, refuto a alegação de quitação.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, se por hipótese a cláusula décima primeira das cessões previssem a quitação, seria o caso de afastá-la pela caracterização da reserva mental por parte dos apelantes. Afinal, acaso os apelantes declarassem a quitação nas avenças, eles sabiam que os cheques que tinham emitido e que são alvo desta monitória não iriam compensar por insuficiência de fundos. Sobre o ponto, transcrevo os principais trechos do édito sentencial que ratifico integralmente:

“
[...] No caso dos autos, não se pode olvidar que os ora requeridos, [se declarassem], nos contratos de cessão, a ‘quitação’, sabiam - ou deveriam saber - que os cheques por eles emitidos seriam - ou tinham sido - ‘devolvidos’ pelo banco sacado por ‘insuficiência de fundos’. Guardando para si tais informações, os requeridos não concederam à requerente a oportunidade de, ao apor o seu ‘de acordo’ nas cessões, adotar estratégia diversa, quem sabe inserindo ali algo como uma ‘condição’, ou ‘encargo’, ou coisa semelhante, de modo a resguardar a plena satisfação do seu crédito junto ao ‘cedente’. Hora, pois, de concluir, afastando, pela ‘reserva mental’, a incidência de ambas as referidas cláusulas dos negócios de cessão e, por conseguinte, reconhecendo o débito corporificado nos cheques que instruem a inicial da presente monitória [...]” (id 1978160 – fl. 109).

Em suma, cumpre lembrar que a demonstração de quitação de dívida e, portanto, da própria existência ou não de saldo devedor, se faz por intermédio de documentos idôneos, visto que a quitação deve estar representada de forma escrita.

Ou seja, o pagamento parcial ou integral deve corresponder à quitação escrita. A simples alegação de pagamento, desacompanhada de documento
inconteste nesse sentido, não se sustenta
.

O fato é que
a emissão dos
cheque
s

pelos recorrentes
para pagamento
de
saldo devedor,
implica o reconhecimento da dívida
. Em verdade, admitir a sustação
das cártulas
por
eventualmente
não concordar com
o
débito equivale a alegar a própria torpeza. Afinal, não se admite reserva mental. Há de prevalecer, pois, a vontade declarada, não se podendo considerar extinta a obrigação assumida porque não compensado
s

os cheques
em questão.

Por fim, afasto a última pretensão recursal, na medida em que “[...] à míngua de cobrança indevida [...],
não há se cogitar de repetição do indébito
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0145.13.016697-1/001, Relator: Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, J 26/05/2020, DJ 03/06/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI

(
id. 1978160 – fls. 114/123
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada
(id 1978160 – fls. 103/110)
, que
rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes e constituiu o título judicial de que trata o art. 702, §8º, do CPC
.

Outrossim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
os
recorrente
s

em honorários advocatícios recursais que fixo em
1% (um por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado
(consistente no valor do débito)
.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
s
apelante
s
,
serão majorados de
10% sobre o
valor da
causa
atualizado
para
11% (onze por cento) sobre o
valor da causa
atualizado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
O
ANUENTE declara nada ter a opor à presente cessão, desobrigando assim o CEDENTE de quaisquer responsabilidades e obrigações decorrentes do compromisso celebrado, as quais, por força deste contato, passam a constituir único e exclusivo encargo do CESSIONÁRIO”.

2

“
As parcelas ou prestações a pagar, decorrentes do
compromisso inicial de compra e venda de construção por administração, serão pagas pe
l
o CESSIONÁRIO, devendo ser quitadas rigorosamente em dia e sem atraso”.

3

“Cód.Civil. Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 16:26:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 1

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUSTENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. OBRIGAÇÃO PENDENTE DE PAGAMENTO. AUSENTE COBRANÇA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade constitui uma das condições da ação e cuida de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida pelo julgador até mesmo de ofício em qualquer grau de jurisdição, de acordo com a regra do artigo 485, §3º, do CPC. Nesse contexto, a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação abarca a questão examinável ‘ex officio’, ainda que a parte recorrente não a tivesse expressamente suscitado, o que denota a impossibilidade de [suscitação] da preliminar de inovação recursal. Todavia, afasta-se a alegação recursal de ilegitimidade passiva da apelante Josiane, pois de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva ‘ad causam’ é condição da ação e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial. 2. Ao contrário do que sustentam os apelantes entendo que as cessões de direito dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis não têm nenhuma previsão atinente à quitação da dívida por parte dos cedentes, os recorrentes. Observa-se essa circunstância da leitura da cláusula décima primeira em conjunto com a cláusula sexta. A cláusula décima primeira não prevê quitação em relação aos cedentes apelantes e não trata dos débitos pretéritos. E os contratos se referem a custos futuros dos contratos de promessa de compra e venda decorrentes, tanto que a cláusula sexta fala que o cessionário passará a ser responsável pelas prestações futuras.Os contratos devem ser analisados sob uma interpretação sistemática. Hipótese em que restou evidenciado que não foi dada declaração de quitação aos cedentes apelantes. 3. Por outro lado, ainda que assim não fosse, se por hipótese a cláusula décima primeira das cessões previssem a quitação, seria o caso de afastá-la pela caracterização da reserva mental por parte dos apelantes. Afinal, acaso os apelantes declarassem a quitação nas avenças, eles sabiam que os cheques que tinham emitido e que são alvo desta monitória não iriam compensar por insuficiência de fundos. 4. À míngua de cobrança indevida, não há se cogitar de repetição do indébito. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.